Tribunal: TJMT
Processo: 1015204-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015204-89.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES
IMPETRADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Marcos Rogério Mendes, em favor de Henrique Rodrigues Alves, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente, em investigação policial deflagrada na Comarca de Guarantã do Norte, restou denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa, estando preso preventivamente pelos fatos em questão.
Sustenta, em síntese, ser possível o trancamento da ação penal, porquanto a denúncia é formalmente inepta, pois não especifica todos os elementos constitutivos do crime de tráfico de drogas. Assevera, ainda, que inexiste prova da materialidade delitiva, em relação ao tráfico de drogas, porquanto não há laudo toxicológico nos autos.
Aduz, ainda, que a prisão preventiva se prolonga desde 9/12/2019, incialmente de natureza temporária e, após, convertida em preventiva, por mais de seis meses. Verbera, ainda, que não foi cumprido o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quanto à reavaliação periódica da medida.
Por fim, sustenta também que não há fundamentação idônea na decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 52374952).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
O juiz singular, adotando o rito da lei de drogas (art. 55), determinou a notificação do paciente e demais codenunciados, de modo que apenas parte deles apresentaram a defesa prévia. Não houve, portanto, até o presente instante o recebimento da denúncia.
Logo, é inconcebível, sob pena de supressão de instância, a análise do pedido de trancamento da ação penal diretamente pelo Tribunal de Justiça, sem que antes a matéria seja submetida e apreciada pelo juiz da causa.
Em relação à prisão preventiva, trata-se de supostos crimes de autoria coletiva, cuja cautelar foi adotada como forma de preservação da ordem pública, objetivando a desarticulação de suposta organização criminosa.
Em sendo assim, a orientação jurisprudencial é no sentido de que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).
Quanto ao suposto excesso de prazo, não se pode ignorar que há 43 (quarenta e três) denunciados no polo passivo, sem falar nas circunstâncias que tornam a ação penal mais complexa, a exemplo da necessidade de expedição de cartas precatórias.
Por fim, a princípio, não visualizo a inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, pois houve reanálise das prisões preventivas em 30/5/2020, 9/6/2020, bem como os autos estão conclusos para apreciação de novos pedidos defensivos.
Logo, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator